Tribunal: TJDFT
Processo: 0726185-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Processo : 0726185-28.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 198838219 dos autos originários n. 0736658-75.2021.8.07.0001) proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, que, após sucessivos pedidos, pela autora-agravante, de remarcações da avaliação médica pericial, deferiu o pedido da perita judicial para acréscimo de seus honorários, diante dos prejuízos financeiros pelas 4 horas (R$250,00/hora) de agenda bloqueados. Eis o teor da decisão atacada: Entendo que o perito possui fortes razões para requerer o aumento da sua verba honorária, tendo em vista que a perícia vem se arrastando por sucessivas redesignações, o que evidentemente lhe causa prejuízos. Em que pese ter sido estabelecido que caberia à requerida o custeio da prova pericial, é certo que a ela não pode ser imputado o aumento dos honorários, já que todos os adiamentos decorreram de requerimento da parte autora, com quem este juízo se solidariza tendo pela situação de saúde atual de sua mãe. De toda forma, para prosseguimento do feito, concedo prazo de 15 dias para a autora depositar o valor da majoração dos honorários (R$1.000,00), conforme esclarecido pelo perito no ID 198809869, sob pena de cancelamento da perícia. Dou ciência imediata às partes acerca da nova data da perícia, fixada conforme petição do perito de ID 198809869. A agravante sustenta o cabimento do agravo de instrumento conforme o art. 1.015, inc. II, do CPC, cuja hipótese versa sobre as decisões interlocutórias proferidas que tratem acerca do mérito da causa Sustenta risco do direito e dano irreparável, tendo em vista que o não pagamento dos honorários complementares à perita acarretará o indeferimento da referida prova técnica, a qual visa dirimir se as cirurgias pós-bariátrica prescritas à agravante possuem finalidade reparadora ou meramente estética. Diz que foram necessários os dois adiamentos da perícia por casos fortuitos, quais sejam: problemas de saúde da própria agravante, a qual for diagnosticada com dengue, e, posteriormente, pelo agravamento da saúde de sua mãe que se encontra em quadro clínico grave e sob assistência de home care. Salienta que, “com a ocorrência de inevitabilidade de eventos, como no caso dos autos, há exclusão do nexo causal, isto porque a causa originária do dano é estranha à conduta da agravante”. Complementa que “o pedido de perícia foi feito pelo agravado, pois a agravante/requerente já demonstrou pelos documentos acostados aos autos que a cirurgia não é estética”. Prequestiona todas as matérias constitucionais e infraconstitucionais e requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. A princípio nada obsta a decisão proferida na origem, porquanto ao juiz da causa é dado por lei o arbitramento dos honorários periciais, nos termos do art. 465, § 3o, do CPC, ainda que tenha de observar o art. 10 da Lei n. 9.289/96. De todo modo, o recurso não pode ser admitido. Na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). Cumpre aplicar a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça para o Tema Repetitivo 988, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, a decisão atacada não se enquadra nas hipóteses taxativas do CPC. Também não é possível mitigar a taxatividade porque não há urgência que não permita aguardar o julgamento da questão em sede de apelação, a despeito das alegações da parte agravante, pois ulterior reconhecimento em sede de apelação acerca da onerosidade excessiva do valor ensejará a reabertura da oportunidade de realização da perícia, o que revela a ausência prejuízo processual à parte. Destarte, se ocorrer cerceamento da defesa, por eventual prejuízo à instrução probatória, a questão deve ser objeto de insurgência após o julgamento da causa por sentença. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO VALOR HONORÁRIOS PERICIAIS. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. ÂMBITO COGNIÇÃO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA RELATOR. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. SUBMISSÃO EM SEDE RECURSAL. INUTILIDADE AFASTADA. PRINCÍPIOS CELERIDADE E EFETIVIDADE. INADMISSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO. 1. Não consta no rol do Art. 1.015 do Código de Processo Civil a previsão de cabimento de agravo de instrumento contra a Decisão que homologou a proposta de honorários periciais no valor de R$ 14.700,00 e determinou o seu recolhimento no prazo de quinze dias sob pena de revogação da perícia requerida e as consequências do ônus da sua não produção. 2. O âmbito estrito de cognição do Agravo Interno restringe-se ao que foi decidido na Decisão monocrática pelo Relator, sendo inviável exame relativo ao mérito do agravo de instrumento. 3. Não logra êxito alegação de inutilidade da questão relativa aos honorários periciais em sede de apelação ou contrarrazões em razão da não realização da prova por falta de condições financeiras para adimplir aqueles, se eventual reconhecimento de onerosidade excessiva do valor em sede recursal ensejará a reabertura da oportunidade de realização da perícia, o que revela a ausência prejuízo processual à parte que terá a controvérsia devidamente dirimida pelo Colegiado. 4. O não conhecimento do agravo não viola os princípios da ampla defesa, da razoável duração do processo e dos meios que garantam a celeridade de sua tramitação, sendo oportuno registrar que o atual Código de Processo Civil, ao limitar o manejo do agravo às hipóteses elencadas no Art. 1.015, busca garantir maior celeridade processual e efetividade ao processo, de forma a evitar a sua interposição contra decisão incapaz de consumar, de plano, dano processual à parte interessada e acarretar a sua preclusão. 5. Agravo Interno desprovido. (AGI 0714621-62.2018.8.07.0000, Rel. Desembargador Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado: 30/1/2019, DJE: 19/2/2019. Grifado) De fato, inexiste prejuízo à parte caso termine vencedora na origem. E ainda poderá alegar a questão em suas razões de contrariedade ao recurso da parte adversa. Da mesma maneira, se vencida, a parte agravante poderá igualmente alegar a questão em preliminar de sua apelação. Nesse sentido, já decidiu o STJ: [...] 2. Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados no caso. 3. De acordo com jurisprudência do STJ, "o processo de embargos à execução é ação de conhecimento incidental à execução, de modo que a ele se aplica o regime da taxatividade mitigada e não o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015. Não há, na hipótese, prejuízo algum à parte pelo não conhecimento do agravo de instrumento interposto na origem, haja visto que as questões nele tratadas podem ser suscitadas em eventual apelação ou contrarrazões, conforme consignado no acórdão recorrido" (REsp n. 1.797.293/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 9/10/2019), sendo essa a situação dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.836.038/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020. Grifado) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 30 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator